Tribunal: STF
Processo: ARE 1277205
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem considerada a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.061). 
    Os autos retornaram a esta Corte por ter o Tribunal a quo considerado que o recurso estava prejudicado diante da decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello na Rcl. n. 24.467/DF. Da decisão destaca-se a seguinte passagem:
    “Esta Presidência, em decisão de ID 14522558, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela UNIÃO, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. 
    O STJ decidiu que (ID 17570084 ): 
    ‘Conforme informado pela Agravada, na petição de fls. 1.241/1.249e, e confirmado pela Agravante (fls. 1.256/1.257e) o Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, em 29.06.2016, proferiu decisão julgando procedente a Reclamação n. 24.467/DF, para invalidar o ato judicial impugnado (Processo n. 027289-14.2015.8.07.00), determinando, por conseguinte, que o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios profira outra decisão, como entender de direito, com observância da Súmula Vinculante n. 37, o que indica carência superveniente de interesse recursal. 
    Posto isso, com fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XI e XVIII, a, e 255, I, ambos do RISTJ, NÃO CONHEÇO do Agravo e do próprio Recurso Especial, porquanto prejudicados’.
    O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que a questão trazida neste processo submete-se à sistemática da repercussão geral do Tema 1.061 (ID 17570084 ). 
    Ao compulsar os autos, verifica-se, ainda, que a parte recorrente também interpôs Reclamação no Supremo Tribunal Federal (RCL 24.467/DF), a qual foi julgada procedente, em 29.06.2016, para invalidar o acórdão proferido pelo TJDFT, determinando, por conseguinte, que seja proferido novo julgamento. 
    Assim, diante da decisão do STJ que julgou o agravo e o recurso especial prejudicados, em razão da decisão proferida pelo STF na Reclamação 24.467/DF, considerando as limitações de competência desta Presidência, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema, para eventual exame da matéria. ”
    Examinados os autos, decido.
    Com razão a Corte de origem.
    Com efeito, examinados os autos, verifica-se óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso: o acórdão impugnado no apelo extremo foi invalidado por decisão proferida na Rcl 24.467/DF, Relator o Ministro Celso de Mello.
    Como assentou o Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do Agravo de Instrumento nº 439.261, a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer (DJe de 15/12/04). Confiram-se também os julgados a seguir:
    “RECURSO - INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório, sob o ângulo jurídico.” (Rcl n. 1.266-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 8.10.2004).
    “Recurso extraordinário. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Reconhecimento, extrajudicial, sem ressalvas, do direito assegurado as recorridas pelo Tribunal local. Falta de interesse. Perda de objeto do recurso. Prequestionamento da matéria constitucional: ausência absoluta. Causa autônoma de não conhecimento, em preliminar, do recurso extraordinário. RE não conhecido, pelos dois fundamentos.” (RE n. 121.145, Relator o Ministro Célio Borja, Segunda Turma, DJ 31.5.1991).
    Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais da época de interposição do apelo extremo, torno sem efeito o despacho de devolução dos autos à origem e julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo pela perda do objeto (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente